Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0704860-45.2021.8.07.0018. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. PRESERVAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso em tela, o título exequendo especificamente determina a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, conforme observou o d. Juízo ao remeter os autos à Contadoria Judicial.
2. O índice a ser aplicável é aquele definido no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Considerando o previsto no art. 524, §2o, do CPC, e a existência de controvérsia entre as partes, mostra-se cabível o esclarecimento da situação por prova técnica. Logo, tem-se pelo envio dos autos à douta Contadoria deste Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento não provido.